Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021304-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), MARIA MADALENA FERREIRA - CPF: 322.893.081-53 (AGRAVANTE), ROGERIO DE MACEDO FIGUEIRA - CPF: 999.087.781-53 (AGRAVANTE), DENISE FELIX DA SILVA BARBOSA - CPF: 975.825.221-68 (AGRAVADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% da VERBA SALARIAL - ILEGALIDADE - ART. 833, IV e §2o, DO CPC - DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR - FALECIMENTO DE ADVOGADO NO CURSO DA LIDE - ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DURANTE A IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - ANULAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo as exceções elencadas no §2o, nas quais não se inclui o percentual dos rendimentos mensais do devedor (previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC).

É necessária a anulação de atos processuais durante a irregularidade de representação, como nos casos de falecimento de advogado de uma das partes no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021304-26.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, manteve a penhora de 30% dos rendimentos da executada (Maria Madalena Ferreira).

Os agravantes alegam que são representados por advogados diferentes e que o dela (Maria Madalena) faleceu em 22-4-2020, porém só tomou conhecimento desse fato quando teve penhorado parte do seu salário.

Aduzem que, diante desse fato, as intimações em nome dele são nulas, inclusive a que determinou a constrição da sua remuneração.

Argumentam que a impenhorabilidade do salário de que trata o art. 833, IV, do CPC, só comporta exceção quando se tratar de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 salários mínimos, o que não é o caso, já que recebe por mês aproximadamente quatro salários mínimos.

Acrescentam que a medida afeta a sua subsistência e da sua família, sobretudo porque têm uma neta de sete anos que depende deles financeiramente.

Afirmam que há excesso de execução e que se trata de matéria de ordem pública que pode ser analisada até mesmo de ofício pelo juízo.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID n. 111281967).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID n. 112101474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O desconto em folha de pagamento é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Ademais, o art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp no. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

P
recedentes
deste Tribunal: AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Como não há notícia de que a agravante tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Igualmente não se justifica a não anulação dos atos processuais posteriores ao falecimento do advogado da devedora, em 22/04/2020.

O deferimento da penhora de 30% de seus ganhos mensais ocorreu em 21/01/2021, mas apenas na interlocutória de 11/08/2021 foi determinada a efetivação desse desconto em folha de pagamento.

Logo após essa constrição judicial indevida, a agravante compareceu nos autos de origem requerendo a declaração de nulidade desses atos processuais, o que deve ser acolhido já que notoriamente estava irregularmente representada na lide (arts. 76 e 313 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO PATRONO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO FEITA EM NOME DO ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.1. A intimação a respeito da necessidade de regularização da representação foi emitida ao patrono falecido. É nula a intimação de ato processual realizada, exclusivamente, em nome de advogado que vem a falecer ainda no curso do respectivo prazo recursal (AgInt na PET no REsp 1673685/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).2. No mais, não se vislumbra que foi realizada a intimação pessoal da parte agravante para que constituísse novo procurador. Assim, inafastável a constatação da nulidade dos atos praticados após a decisão de mov. 119.1, eis que não houve a inequívoca ciência da parte acerca da necessária regularização da representação.
(AI n. 0006529-82.2021.8.16.0000, 18a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, julgado em 24/05/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão, indeferir a penhora de 30% dos ganhos mensais da agravante e declarar a nulidade dos atos processuais praticados contra ela desde 22/04/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022